Tribunal: TJMT
Processo: 1018204-23.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018204-23.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA - CPF: 567.490.071-04 (APELANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS c/c REPETIÇÃO DE INDEBITO
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS
EM CONSONÂNCIA COM
À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN.
AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ou não fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidora contra instituição financeira, em razão de suposta cobrança abusiva de juros remuneratórios em contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão:

(i) saber se houve cobrança de juros remuneratórios em desconformidade com o pactuado ou em patamar abusivo;

(
ii
) saber se é válida a capitalização mensal dos juros na hipótese contratual dos autos; e

(
iii
) saber se há direito à repetição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais em razão da suposta ilicitude da conduta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de cláusula contratual expressa estipulando taxa de juros remuneratórios autoriza a aplicação da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, nos termos da Súmula 530 do STJ.

4.
A taxa efetivamente cobrada (2,82% a.m.) não se mostra discrepante da média de mercado vigente à época (2,26% a.m.), o que afasta a alegação de abusividade.

5.
A capitalização mensal de juros é válida, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal para caracterizar a anuência, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 539/STJ e REsp 1.388.972/SC).

6.
A devolução em dobro de valores pagos indevidamente exige prova do pagamento e da má-fé do credor, o que não se verificou nos autos.

7.
A indenização por danos morais não se justifica nos casos de mera cobrança indevida, sem prova de inscrição indevida em cadastros restritivos ou de exposição vexatória, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de improcedência.

Tese de julgamento:

“1. A cobrança de juros remuneratórios em percentual ligeiramente superior à taxa média de mercado não configura, por si só, abusividade, inexistindo ilegalidade na ausência de cláusula expressa estipulando taxa contratada, desde que observada a média de mercado.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após a vigência da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tal fim, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.

3. A repetição em dobro do indébito pressupõe prova de má-fé do credor, e a indenização por danos morais exige demonstração de lesão extrapatrimonial, não caracterizada pelo mero inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 42,
p.u
., e 51, §1o; CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC/2015, art. 98, §3o; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas no 297, 479, 530 e 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ,
AgInt
no
AREsp
2276235/RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 05.06.2023; STJ, REsp 1.388.972/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 08.02.2017.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por Lucimar Silva de Arruda e Costa em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ou não fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

A sentença recorrida entendeu, em síntese, que não ficou comprovada a abusividade dos juros cobrados, porquanto o percentual de 2,82% ao mês — extraído das faturas — não excederia significativamente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época dos fatos, que era de 2,26% ao mês. Aplicou-se, assim, a Súmula 530 do STJ, para concluir que, ausente a comprovação da taxa contratada, prevalece a média de mercado, sendo descabida a devolução de valores ou indenização.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
;

D
a cobrança abusiva dos
juro
s
remuneratório
s;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

O recurso é tempestivo e isento do recolhimento de custas
.
(ID
322445372
).

A
parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo o desprovimento do recurso
(ID no
321989896
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA

APELADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das razões recursais meritórias aventadas no apelo recursal de
LUCIMAR SILVA DE ARRUDA E COSTA
.

Verifico que o recurso é próprio, tempestivo e regular, estando presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por Lucimar Silva de Arruda e Costa em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ou não fazer cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Na origem, a parte autora/recorrente sustentou, desde a origem, que celebrou com os réus contrato de adesão a cartão de crédito consignado, no qual foi expressamente convencionada a aplicação de juros moratórios no percentual de 1% ao mês. Todavia, conforme alegado, as faturas subsequentes emitidas pela instituição financeira passaram a cobrar encargos no montante de 5,50% ao mês, em desconformidade com o que foi contratado.

A sentença recorrida afastou a alegação de abusividade das taxas de juros cobradas, consignando que, na ausência de cláusula contratual clara quanto ao percentual exato dos juros remuneratórios, deve-se aplicar a taxa média de mercado conforme previsto na Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça. Ainda, entendeu-se inexistente ilegalidade na prática contratual do banco, razão pela qual os pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação. Sustenta, em síntese, que o juízo a quo não apreciou corretamente a controvérsia, pois a pretensão autoral não se restringia à revisão de cláusulas por suposta abusividade, mas sim ao cumprimento do contrato nos exatos termos pactuados, no qual estaria previsto expressamente o percentual de 1% ao mês de juros de mora.

Afirma que as faturas evidenciam cobrança superior àquela ajustada, caracterizando onerosidade excessiva e violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a inexistência de abusividade ou de descumprimento contratual, afirmando que o contrato firmado se refere à modalidade de cartão de crédito consignado, e que os descontos realizados se referem apenas ao valor mínimo da fatura, conforme previsto nas cláusulas contratuais.

Argumenta, ainda, que a parte autora não comprovou o pagamento integral das faturas e que eventual saldo devedor atrai a incidência de juros e encargos legítimos.

Pois bem.

1.1. Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII,
in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso em apreço, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à suposta inobservância, por parte da instituição financeira apelada, das cláusulas contratuais relativas ao percentual de juros moratórios pactuados em contrato de cartão de crédito consignado, sendo pleiteada a declaração de nulidade de tais cobranças, com consequente repetição do indébito e indenização por danos morais.

Cumpre salientar que não se deve confundir juros remuneratórios com juros moratórios, porquanto possuem naturezas e finalidades distintas. Os juros moratórios, de natureza indenizatória, incidem apenas em caso de atraso no cumprimento da obrigação, visando compensar a mora do devedor. Já os juros remuneratórios têm caráter contra
prestacional
, destinando-se a remunerar a instituição financeira pela disponibilização do capital ao mutuário durante a vigência do contrato.

No caso em apreço, não obstante as alegações do apelante, resta evidente que os juros questionados correspondem aos juros remuneratórios, regularmente pactuados entre as partes e incidentes sobre o período de utilização do crédito, não se tratando, portanto, de encargos moratórios decorrentes de inadimplemento.

Nesse sentido,
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como que a estipulação acima de 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Cumpre salientar que, no julgamento do referido recurso repetitivo, restou assentado ser possível a revisão das taxas de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que configurada a relação de consumo e demonstrado que os encargos praticados extrapolam os limites da razoabilidade, impondo ao consumidor desvantagem manifestamente exagerada, nos termos do art. 51, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique
cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

- [
grifo nosso
]

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferir a abusividade dos encargos remuneratórios, consignando-se que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, já que a média de mercado não é um limitador, mas um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras

(REsp
1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Verifica-se dos autos que a parte autora firmou contrato de empréstimo pessoal vinculado a cartão de crédito consignado, no qual não houve estipulação expressa da taxa de juros aplicável. Diante dessa omissão, aplica-se o entendimento consolidado na
Súmula no 530
do Superior Tribunal de
Justiça, segundo a qual, na ausência de comprovação da taxa efetivamente contratada, deve prevalecer a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada se revelar mais benéfica ao consumidor.

Em consulta às informações oficiais disponibilizadas pelo Banco Central do Brasil, tanto na tabela de taxas médias de mercado (www.bcb.gov.br) quanto no Sistema Gerenciador de Séries Temporais – SGS, verifica-se que, no período de março de 2011, data da celebração do contrato no 040970017571, a
taxa média mensal de juros para operações de crédito pessoal situava-se entre 2,15% e 2,26% ao mês, correspondendo a 26,86% ao ano.

As faturas apresentadas pela parte autora, por sua vez, indicam a aplicação de
2,82% ao mês em abril de 2011

e meses posteriores
,
diferença que se mostra compatível com as práticas de mercado, não configurando qualquer abusividade ou onerosidade excessiva. À luz dos parâmetros oficiais e da natureza da operação firmada, não há discrepância relevante entre a taxa aplicada e a média de mercado vigente à época, inexistindo, portanto, qualquer indício de cobrança indevida ou de vantagem desproporcional em desfavor do consumidor.

Ressalte-se, ademais, que a controvérsia também envolve a análise da taxa efetiva de juros. Nesse ponto, é importante destacar que o Custo Efetivo Total (CET) não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois aquele abrange o conjunto de encargos e despesas incidentes sobre a operação — juros, capitalização, tarifas, tributos e demais custos contratuais — refletindo, assim, o valor global da obrigação assumida pelo contratante.

Outrossim
,
o contrato de cartão de crédito possui natureza de trato sucessivo, renovando-se periodicamente conforme a utilização realizada pelo consumidor. Os descontos efetuados em folha de pagamento correspondem
apenas ao valor mínimo da fatura, cabendo ao titular, se assim desejar, quitar integralmente o saldo devedor a qualquer tempo, o que resulta na cessação dos descontos.

Desse modo, não há que se falar em abusividade na forma de cobrança, pois o consumidor dispõe de plena liberdade para liquidar a totalidade da dívida e evitar a incidência de encargos sobre o saldo remanescente. Ressalte-se que o modelo de funcionamento do cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em folha, encontra respaldo na legislação e regulamentação vigentes, em especial na Lei no 13.172/2015, que autoriza a consignação de valores destinados ao pagamento de faturas de cartão de crédito.

Dessa forma, não se comprovando que os juros praticados destoem significativamente da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, conclui-se pela regularidade da cobrança e pela inexistência de qualquer ilegalidade apta a justificar a revisão judicial das cláusulas contratuais.

1
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula 539 do Superior Tribunal de Justiça e a tese firmada no citado REsp 1.388.972/SC, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando há previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta pactuada a capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a supracitada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Constata-se, a partir do conjunto probatório dos autos, que não houve qualquer imposição ou coação à parte apelante para a celebração do contrato. Ainda que se trate de contrato de adesão, ao firmá-lo, a parte manifestou livremente sua vontade, ciente e de acordo com as cláusulas pactuadas, assumindo de forma voluntária os encargos e obrigações decorrentes da avença.

1.3.
Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

A restituição em dobro de valores, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a comprovação de cobrança indevida e de pagamento efetivo, o que não restou suficientemente demonstrado nos autos.

1.4. Dos danos morais indenizáveis

No mesmo sentido, quanto ao pleito de indenização por danos morais, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o mero inadimplemento contratual não configura, por si só, lesão de natureza extrapatrimonial, salvo se demonstrada violação a direitos da personalidade ou a presença de circunstâncias excepcionais, o que não se evidencia no caso concreto.

Não restou comprovada qualquer inscrição indevida em cadastros restritivos, tampouco situação de constrangimento ou exposição vexatória capaz de gerar abalo moral indenizável. Desse modo, mostra-se acertada a sentença ao indeferir o pedido de compensação por dano moral.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025